Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719194-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OZIAS DA SILVA PEREIRA, ERICA CRISTINA MOREIRA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 234567295 do processo n. 0703933-11.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Erica Cristina Monteiro Alves e Ozias da Silva Pereira, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo, determinando a incidência da Selic sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021. Em suas razões recursais (ID 71799476), sustenta o agravante que “a decisão embargada determinou a aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o montante total do débito (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção), como seria correto”, acarretando a “incidência indevida de juros sobre juros” (anatocismo). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, com o afastamento “da contagem de juros sobre juros (anatocismo)”. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em razão da prevenção verificada (ID 71837033), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Afasto a alegação do DISTRITO FEDERAL de ocorrência de anatocismo, porquanto a Contadoria Judicial aplicou a taxa SELIC da forma correta, conforme prevista na EC 113/2021 e Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Assim, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, conforme planilha de ID 229896081, no valor de R$ 149.673,39 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), referente ao crédito principal aos honorários advocatícios. Observa-se, na decisão agravada, que nos cálculos do quantum debeatur homologados foram aplicados o IPCA-E até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, a Selic sobre o débito consolidado. Assim, o i. juiz de origem considerou que a Selic deve incidir sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/21. Ademais, verifica-se que o entendimento do magistrado a quo está em consonância com a Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, condição apta a afastar a probabilidade do direito invocado, diante da presunção de legitimidade/legalidade do ato normativo. Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente quanto ao pedido liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora